Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA REGULARIZAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL. OMISSÃO. ENDEREÇO INFORMADO. IDÊNTICO NAS PROCURAÇÕES. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO NO LOCAL INFORMADO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE INTIMAÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO.
1. O exame dos autos do caderno originário indica que a parte requerida (devedora) no cumprimento de sentença foi pessoalmente intimada para regularizar a sua representação processual, quedando-se inerte quanto adequação processual, ônus que atrai a regra do artigo 274 do Código de Processo Civil, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao seu endereço informado nos autos, sobretudo quando verificado que local de residência indicado pela parte na sua procuração apresentada na fase satisfativa é o mesmo do informado desde sua atuação defensiva inicial no processo de conhecimento.
2. Recurso conhecido e desprovido.